Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729020-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BARBOSA E CARIAS LTDA, RUBENS FERREIRA CARIAS, MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS, JOSE FRANCISCO BARBOSA, MARIZON MARTINS BARBOSA, MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA, MARCIO MARTINS BARBOSA, FLAVIA SIMOES LOPES BARBOSA, IRACI MARTINS BARBOSA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para se manifestar (em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 77841247. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator